Tribunal: TJES
Processo: 5002149-42.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002149-42.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: VANDER LUCIO VICENTE
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002149-42.2020.8.08.0014

AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A

AGRAVADO:
VANDER LUCIO VICENTE

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE PÔS FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENUNCIADO 143 DO FONAJE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS INAPLICÁVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório

Conforme se infere dos autos, durante a fase de conhecimento foi reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratados, sendo a empresa requerida, ora agravante, condenada a ressarcir à parte autora o excesso cobrado abusivamente, no montante a ser apurado em inicial de cumprimento de sentença ou por meio de cálculos aritméticos desenvolvidos pela Contadoria do Juízo, com correção monetária pelo IPCA-E até a citação e após o ato citatório, com aplicação da taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil.

Já na fase de cumprimento de sentença, a agravante opôs Embargos à Execução alegando excesso nos cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado.

A r. sentença de Id. 922411 negou provimento aos Embargos, tendo em vista a ausência de apontamento analítico e fundamentado de erro nos cálculos elaborados pela parte exequente – como exige o artigo 525, § 4º do CPC/15.

Irresignada com a r. sentença, a empresa executada interpôs Agravo de Instrumento (Id. 922420), reiterando a alegação de que existe excesso na execução.

O agravado apresentou impugnação de Id. 922421.

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que o Agravo de Instrumento interposto não merece conhecimento.

Inicialmente, cabe destacar que a decisão ora agravada declarou
de forma expressa
o seu caráter de sentença, conforme se observa a seguir:

Ab initio, cumpre consignar, desde logo, que a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial em sede dos Juizados Especiais Cíveis possui natureza de sentença (ENUNCIADO 143 do FONAJE). (Id. 922411)

Vejamos o que dispõe o Enunciado 143 do FONAJE, mencionado
de forma expressa
na decisão agravada:

ENUNCIADO 143 – A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença,
contra a qual cabe apenas recurso inominado.

Nota-se que a empresa agravante ignorou os termos da r. sentença, interpondo agravo de instrumento quando a própria decisão faz alusão ao recurso cabível, qual seja, recurso inominado. Diante disso, considero que estamos diante de erro grosseiro.

Sabe-se que, como regra geral, deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas nos casos de inadequação da via eleita. Não obstante, por se tratar de erro grosseiro, entendo não ser aplicável ao caso o referido princípio. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELO INADMITIDO PELO JUÍZO A QUO.
PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONVERSÃO EXPRESSA DO RITO. CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ERRO GROSSEIRO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Do que consta dos autos, em nenhum momento, se verifica ter havido conversão expressa dos ritos pelo juízo singular, motivo pelo qual não se pode admitir a interposição do recurso de apelação quando o correto seria o inominado que, de acordo com a Lei nº 9.099/95, é o meio de impugnação às sentenças proferidas nos processos em trâmite pelo rito dos juizados especiais; 2. Equívoco detectado que pode ser reconhecido de ofício, não representando em expressa alteração de rito ou mudança substancial da sentença, mas mera constatação de erro material; 3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade na hipótese em deslinde uma vez que, além de se estar diante de erro grosseiro, não fora observado o prazo para a interposição do recurso inominado. Isso porque o agravante interpôs o apelo fora do prazo decenal estipulado no artigo 42 da Lei nº 9.099/95; 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJAL; AI 2011.004264-8; Ac. 1.1341/2011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; Julg. 27/10/2011; DJAL 11/11/2011; Pág. 6)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Condeno o recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.